Tribunal: TJES
Processo: 5003754-61.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003754-61.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003754-61.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
e apelação cível interposta
pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. sentença de
id. 3599133 que,

nos autos da Ação
de
Anulatória

ajuizada
pelo
BANCO DO BRASIL SA,
julgou

procedente o pedido inicial,
para anular a multa aplicada no processo administrativo
nº
009/2016 do PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
condenando
o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais
(id. 3599136)
sustenta
o
apelante, que não houve irregularidade no processo administrativo que resultou na aplicação da multa decorrente da constatação de condutas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Administração observou os princípios constitucionais que devem reger sua conduta e os ditames legais que norteiam a utilização pelo Poder Público de seu poder de polícia.

Aduz, que não houve a prestação adequada dos serviços no setor de autoatendimento (caixas eletrônicos), vez que os terminais não funcionavam ou apresentavam limitações nos serviços disponíveis, assim como não disponibilizavam informações claras quanto a estes, gerando fila, demora excessiva e acúmulo de clientes.

Intimada, a parte apelada
punga pela manutenção da sentença.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso
.

Cuidam os autos de ação anulatória de débito fiscal c/c pedido liminar de suspensão da exigibilidade de multa, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, objetivando a anulação do processo administrativo nº 009/2016 que resultou no auto de infração nº 1.469, e aplicação pelo PROCON Municipal, da multa de R$20.000,00 (vinte mil reais), por suposto desrespeito ao art. 22 da Lei 8.078/90 c/c art. 20 do Decreto nº 2.181/97.

O autor/apelado sustentou para tanto que os terminais bancários estavam inoperantes em razão de diversas instabilidades e interrupções do serviço de energia elétrica no dia da autuação, mas que a fiscalização ignorou tal fato.

Afirmam que não houve infração legal, e que fixação da multa viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Analisando atentamente o acervo probatório colacionado aos autos, entendo que não merece quaisquer reparos a r. sentença impugnada.

Consoante se denota do auto de infração de nº 1469 de 11 de janeiro de 2016, o PROCON chegou à agência do autor às 16h22min, constatando que todos os 17 (dezessete) caixas eletrônicos disponíveis estavam inoperantes, assim permanecendo até até as 17h10min, quando 10 (dez) deles voltaram a operar.

O fiscal entendeu que houve violação dos arts. 22 da Lei 8078/90 e artigo 20 do Decreto 2181/97, aplicando a multa administrativa.

Analisando os documentos colacionados aos autos, observo que a instituição financeira aduz que a falha operacional em seus terminais foi ocasionada pela instabilidade no fornecimento de energia elétrica, e que logo que constatada a falha abriu chamado informando que seus servidores/sistemas travaram após queda de energia, tendo sido retomado o funcionamento de mais da metade destes menos de uma hora após a chegada da equipe do PROCON.

No caso dos autos, não obstante a evidente culpa de terceiro, é certo que após a intervenção do gerente da agência os serviços foram prontamente restabelecidos.

Ademais, conforme muito bem delineado pelo magistrado singular, “
o
s percalços trazidos pela informatização dos sistemas de trabalho – e suas recorrentes indisponibilidades – é constantemente vivenciado pelo Poder Judiciário, em razão da implementação dos processos eletrônicos
”, devendo ser ponderadas as limitações dos sistemas, que embora confiram maior rapidez e praticidade nas situações de normalidade, podem enfrentar obstáculos quando há falha no fornecimento de energia ou outros problemas inerentes à informatização.

Sendo assim, entendo não restar configurada a violação aos direitos do consumidor, fugindo a municipalidade
da
razoabilidade na aplicação de seu poder de polícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
LHE
NEGO
PROVIMENTO,
majorando a verba honorária fixada na sentença para 12%.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
SENTENÇA – MULTA PROCON – TERMINAIS ELETRÔNICOS BANCÁRIOS INOPERANTES – QUEDA DE ENERGIA – TRAVAMENTO DO SISTEMA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Analisando os documentos colacionados aos autos, observo que
a instituição financeira aduz que a falha operacional em seus terminais foi ocasionada pela instabilidade no fornecimento de energia elétrica, e que logo que constatada a falha
abriu chamado informando que seus servidores/sistemas travaram após queda de energia,
tendo sido retomado o funcionamento de mais da metade deste
s
menos de uma hora após a chegada da equipe do PROCON
.

2 - Não
obstante a evidente culpa de terceiro, é certo que após a intervenção do gerente da agência os serviços foram prontamente restabelecidos.

3 - C
onforme muito bem delineado pelo magistrado singular, “
o
s percalços trazidos pela informatização dos sistemas de trabalho – e suas recorrentes indisponibilidades – é constantemente vivenciado pelo Poder Judiciário, em razão da implementação dos processos eletrônicos
”, devendo ser ponderadas as limitações dos sistemas, que embora confiram maior rapidez e praticidade nas situações de normalidade, podem enfrentar obstáculos quando há falha no fornecimento de energia ou outros problemas inerentes à informatização.

4 -
R
ecurso
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.